Tribunal: STJ
Processo: 0190273-05.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213624 - SP(2025/0190273-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLDFARB
PDG
5
INCORPORACOES
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
AGRAVADO
: RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição concreta do Juízo da
recuperação judicial às medidas constritivas determinadas pelo Juízo da execução,
porquanto inexistentes as decisões conflitantes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54107568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/02/2026 11:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1a4995ae-1f93-4be5-81e5-280aa75b283c

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213624 - SP (2025/0190273-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLDFARB PDG 5 INCORPORACOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
AGRAVADO
: RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO CONCRETA DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas determinadas
pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões conflitantes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GOLDFARB PDG 5
INCORPORACOES LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da
qual não conheci do conflito de competência (fls. 262-266).
Sustenta a agravante que (fls. 275-278):

Inicialmente, consigna-se que o i. Relator fundamentou a
decisão ora atacada, em resumo, no fato de que não é o caso
de conflito de competência devido a inexistência de decisões
contraditórias.
Documento eletrônico VDA53269977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: d5d1d5e6-ff88-4f9c-8b73-d4c07e7fa1af

Não obstante o delineado pelo ilustre Relator, a
fundamentação, com a devida vênia, não prospera.
Pautada nos termos expressos da legislação correlata, e com
amparo na sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o relato sobre a declaração de competência do
MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperaçães Judiciais
do Foro Central de São Paulo/SP, onde se determinou a
aplicação do artigo 6o da
(“LRF”), ou seja,
Lei 11.101/2005
instaurou-se o Juízo Universal e o prosseguimento de todas as
execuçoes devem ser extintas com habilitação do crédito nos
autos da recuperação fossem suspensas, já que é o juízo
competente para tomar tais medidas.
Assim, o que se vê é que, comprovado o deferimento do
processamento da recuperação judicial do Grupo PDG, tudo
em consonância com os ditames legais constantes da Lei no
11.101/2.2005, não restam dúvidas acerca da competência
absoluta do Juízo Recuperatório para deliberar a respeito de
créditos sujeitos ao respectivo procedimento, principalmente
no que tangem as medidas de constrição ao patrimônio das
recuperandas para fins de satisfação de crédito.
Ou seja, a competência, aqui, é decorrente de lei, bem como
de decisão proferida pelo próprio juízo recuperacional, que
dispôs: [...]
Logo, a r. Decisão confirmou que o MM. Juízo da
Recuperação Judicial é o único competente para decidir sobre
atos de constrição sobre ativos de titularidade das
Recuperandas que digam respeito a créditos concursais, bem
como reconheceu que qualquer pretensão envolvendo a
constrição de bens que integrem o patrimônio do Grupo PDG,
ainda que seja no contexto dos processos acima indicados,
necessita de prévia análise do MM. Juízo da Recuperação
Judicial, sob pena de violação de determinação legal e
judicial.
Inclusive, de acordo com o
o da
com
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
redação dada pela
o deferimento do
Lei n. 14.112/2020,
processamento da recuperação judicial implica, além do
sobrestamento das execuções ajuizadas contra o devedor,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação
judicial, a proibição “de qualquer forma de retenção, arresto,
penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou
extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas
judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações
sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”.
Ao que se verifica, a decisão proferida pelo juízo suscitado,
especialmente no que se refere ao deferimento da constrição
em valores pertencentes à agravante, imiscui indevidamente
na competência do Juízo recuperacional, que possui
atribuição legal para deliberar sobre atos expropriatórios,
ainda que já tenham sido ocorridos, pois violam diversos
dispositivos legais. Com efeito, o ajuizamento do presente
conflito é, também, para que se mantenha hígida a ordem
legal.
[...]
Desta forma, conforme incansavelmente demonstrado e,
muito embora este i. Relator fundamenta a r. Decisão, ora
Documento eletrônico VDA53269977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: d5d1d5e6-ff88-4f9c-8b73-d4c07e7fa1af

atacada, de modo diverso, os juízos suscitados, declararam-se
competentes para apreciar as mesmíssimas matérias, ou seja,
a respeito de créditos sujeitos ao regime da recuperação
judicial, com a prolação em série de decisóes nitidamente
antagônicas,
gerando
INSTABILIDADE
JURÍDICA,
ECONÔMICA E SOCIAL.
A higidez processual é algo que deve ser defendido. O juízo
suscitado deferiu a penhora de ativos financeiros via sistema
SISBAJUD, quando não poderia o fazer, pois violou
agressivamente a ordem legal no que tange a sua competência
para apreciar estas questões.
Logo, visando resolver o CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA entre o juízo universal paulista e o juízo
suscitado, data venia, cabe exclusivamente a esta Corte
Superior decidir sobre o presente incidente, com fulcro na
alínea d, do inciso I, do artigo 105, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I, do artigo 66, do Código de
Processo Civil, bem como artigo 951 e seguintes do Código
de Processo Civil.
Assim, requer-se ja o presente agravo interno conhecido e
provido, a fim de que se conheça o presente incidente, dando-
se, após, procedência ao incidente, nos termos acima
delineados.

Requer, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
recurso seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado
por GOLDFARB PDG 5 INCORPORACOES LTDA., no qual aponta como suscitados
o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP e o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO.
Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 262-266),
ensejando a interposição de agravo interno.
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai fundamentação
apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 264-266):
Da análise dos autos e das informações prestadas, observa-se
que o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA -
GO deferiu a penhora de ativos financeiros pertencentes à
empresa suscitante, via SISBAJUD (fls. 151-152).
Contudo, não há nos autos oposição concreta do Juízo
recuperacional à determinação do Juízo da execução, uma
vez que a decisão apresentada às fls. 24-36 refere-se
Documento eletrônico VDA53269977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: d5d1d5e6-ff88-4f9c-8b73-d4c07e7fa1af

unicamente ao encerramento do processo de recuperação
judicial, e que aquele Juízo manifestou-se no sentido de que
não irá mais intervir em atos de constrição ou alienação sobre
o patrimônio das empresas recuperandas (fls. 246-247).
Assim, a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo
da execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a
ausência de conflito de competência a ser resolvido.
[...]
No mesmo sentido está o parecer do
federal (fls. 253-
parquet
254):
Consta dos autos que o Juízo de Direito da Vara Central de
Cumprimento de Sentença Cível de Goiânia - GO determinou
o prosseguimento da execução por tratar-se de crédito
extraconcursal, já que proveniente de dívida condominial, fls.
(e-STJ) 153.
O Juízo da recuperação, por sua vez, informou que prolatou
sentença de encerramento da recuperação e entende que não
deve mais intervir em atos de alienação e constrição do
patrimônio da recuperanda, consoante se depreende das
informações prestadas às fls. (e-STJ) 241/246:
Por decisão de fls. 260.233/260.237, já homologado o QGC
consolidado, foram reiterados os termos da sentença de
encerramento, notadamente acerca da não intervenção do
Juízo em atos de alienação e constrição do patrimônio da
recuperanda, além de que caberá ao credor que ainda não
ajuizou habilitação ou impugnação de crédito pleitear
diretamente às recuperandas o pagamento de seus
respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação
Judicial e seu respectivo aditamento, mediante a
apresentação de documento comprobatório da existência de
seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do
II da
art. 9,
até a data do ajuizamento da recuperação
Lei 11.101/05
judicial.
Assim, considerando que o juízo cível agiu dentro dos limites
de sua competência, o conhecimento do presente conflito
resta inviabilizado, uma vez que não restou caracterizado o
dissenso entre os Juízos acerca da competência, requisito
lógico para sua configuração.

Em que pese a argumentação da parte agravante, é firme o entendimento
desta Corte no sentido de que a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo da
execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a ausência de conflito de
competência a ser resolvido.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
CONFLITO
DE
Documento eletrônico VDA53269977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: d5d1d5e6-ff88-4f9c-8b73-d4c07e7fa1af

COMPETÊNCIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO PRATICADO APÓS O
TÉRMINO
DO
STAY
PERIOD.
CRÉDITO
DE
NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE
OPOSIÇÃO
CONCRETA
PELO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O conflito de competência entre o
juízo da recuperação judicial e o juízo da execução
somente se configura quando há oposição concreta ou
deliberação expressa do juízo da recuperação sobre a
2.
essencialidade dos bens objeto da constrição.
Encerrado o stay period e ausente manifestação do juízo da
recuperação, o prosseguimento da execução de crédito
extraconcursal, com a realização de atos constritivos, não
caracteriza usurpação de competência. 3. Créditos oriundos
de cédulas rurais possuem natureza extraconcursal e não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, autorizando
sua execução autônoma mesmo contra empresa em
recuperação".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
§§ 4o, 7o-A e 7o-B; CPC/2015, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 181.302
/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
STJ, CC n. 196.846/RN, relator
15/3/2022;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
18/4/2024.
(AgInt no CC n. 190.109/MG, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
grifo meu.)
9/4/2025,

Dessarte, não há que se falar em usurpação da competência do juízo
recuperacional no caso, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento do conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: d5d1d5e6-ff88-4f9c-8b73-d4c07e7fa1af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 213.624 / SP
Número Registro: 2025/0190273-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164223420178260100 50072347020178090051
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLDFARB PDG 5 INCORPORACOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOLDFARB PDG 5 INCORPORACOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
Documento eletrônico VDA54082779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 5b781892-405d-4949-8115-561e11a304d0

AGRAVADO
: RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 5b781892-405d-4949-8115-561e11a304d0